Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.764/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023), pela prática das condutas descritas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), em continuidade delitiva. 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.764/DF, no dia 8/9/2023, concedi a liberdade provisória a JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE (CPF nº 937.335.771-91), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (eDoc. 95). 



    Em 19/3/2024, a Procuradoria-Geral da República aditou a denúncia, imputando ao réu a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 69, caput, ambos do Código Penal (eDoc. 222). 



    Em 22/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Aragarças/GO encaminhou, por correio eletrônico, a ficha de comparecimento semanal do réu, segundo a qual a última vez que ele compareceu foi em 1º/7/2024, tendo deixado de comparecer nos dias 8/7/2024, 15/7/2024 e 22/7/2024 (eDoc. 271).



    Em 23/7/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 285). 



    O mandado foi cumprido em 22/12/2024, em Foz do Iguaçu/PR (eDoc. 284), com audiência de custódia realizada por videoconferência em 23/12/2024 (eDocs. 289-290).



    Em 23/4/2025, a Defesa de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE afirmou que “o custodiado sofre de diabetes mellitus tipo 2, enfermidade crônica, progressiva e que exige acompanhamento médico constante. Consta nos autos (ID0a2b9dd0) que o quadro clínico vem se agravando de forma acentuada e comprometedora, especialmente no que tange à sua visão, já afetada de maneira significativa” (eDoc. 339), bem como ressaltou que “o acusado se encontra na longínqua posição 811 da fila de esperada rede pública de saúde prisional do Estado do Paraná para atendimento oftalmológico especializado, o que demonstra inequívoca ausência de tratamento médico adequado e tempestivo no cárcere, além do completo descaso com sua condição de saúde” (eDoc. 339). 



    Por fim, requereu (eDoc. 339):



    “1) A revogação da prisão preventiva atualmente imposta ao acusado José Acácio Sererê Xavante, com a consequente concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal;



    2) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento e imposição das medidas cautelares que Vossa Excelência entender cabíveis, nos termos do art. 318, II e V, do CPP;



    3) Ainda, subsidiariamente, seja determinado o imediato recambiamento do custodiado para unidade prisional próxima de Aragarças/GO, onde reside sua família e onde poderá, ao menos, receber visitas e cuidados com maior regularidade”. 



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, os relatórios médicos correspondentes ao réu JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE apontam que é portador de Diabetes Mellitus tipo II.



    O diagnóstico médico, portanto, configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive a Defesa alega que o réu está com problemas na visão e tendo dificuldades para enxergar. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”: 



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 



    2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014). 



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante. 



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. 



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado. 



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave. 



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria. 



    5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere. 



    6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas. 



    7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). 



    8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional. 



    9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312). (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020)



    Neste caso, em virtude da situação excepcionalíssima noticiada sobre o estado de saúde do réu, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Destaca-se, ainda, que JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE tem 44 (quarenta e quatro) anos de idade e foi diagnosticado com diabetes mellitus tipo II, tendo sido alegado pela defesa do réu problemas na visão, tratando-se de relevante situação de saúde. 



    Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o direito à liberdade e a Aplicação da Lei Penal, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso na Cadeia Pública Laudemir Neves de Foz do Iguaçu/PR, o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros; 



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; 



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional. 



    O condenado deverá requerer, previamente, autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), após o respectivo ato médico. 



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE (CPF nº 937.335.771-91). 



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente